Tribunal: TJSP
Processo: 1014369-36.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião de bem móvel. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual. Apelante que demonstra necessitar da declaração judicial da sua propriedade como condição para obter junto ao DETRAN o registro do veículo em seu nome. Ação de usucapião que pode ser utilizada para o fim pretendido, mormente porque há notícia nos autos de

Ementa:

Apelação. Ação de usucapião de bem móvel. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual. Apelante que demonstra necessitar da declaração judicial da sua propriedade como condição para obter junto ao DETRAN o registro do veículo em seu nome. Ação de usucapião que pode ser utilizada para o fim pretendido, mormente porque há notícia nos autos de falecimento do antigo proprietário constante do registro, o que inviabiliza a transferência administrativa do veículo no órgão de trânsito, Precedentes do STJ. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.